Tribunal: TJMT
Processo: 1028963-83.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028963-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVA CLEIDE NILA DE SOUZA LUZ - CPF: 581.458.931-00 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1028963-83.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Eva Cleide Nila de Souza Luz

Recorrida(s):

Vivo S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA A TÍTULO DE RECARGA DE CELULAR.

EVIDÊNCIAS DA LINHA TELEFONICA SER DE TITULARIDADE DA AUTORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ORIGEM DO DESCONTO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO DEVIDO.

DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO E DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO.
LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2.

No presente caso, a empresa de telefonia demonstrou que em janeiro de 2020 a autora habilitou a recarga programada em sua linha, verifica-se que a situação é de uma recarga programada no valor de R$ 20,00 (vinte reais), sendo descontado no cartão de credito VISA internacional da autora, sendo possível o cancelamento ser realizado somente pelo titular da linha telefônica, por se tratar de uma funcionalidade não contratual.

3.
A empresa ré cumpriu com o ônus que lhe competia, justificando a legitimidade dos descontos no cartão de crédito da autora, pois esses descontos foram decorrentes da utilização da “recarga programada” feita em sua própria linha móvel, sendo a autora a única beneficiária das referidas recargas.

4. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“
Do outro lado, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora
,
trazendo aos autos a informação de que a parte Autora habilitou em sua linha telefônica nº (65) 9.9641-4946, a recarga programada, confirmando os seus dados pessoais por meio das telas sistêmicas colacionadas na peça de defesa (ID nº 64001651), onde se evidencia inserção de crédito diretamente na conta telefônica da parte requerente. Vejamos:

No processo nº 1050006-76.2021.8.11.0001 – PJE, a requerente anexa reclamação ao Procon (ID nº 72603608), indicando exatamente o mesmo número de telefone em que foram inseridos os créditos. Vejamos:

Ressalta-se que a autora, em impugnação, não trouxe aos autos elementos que descaracterizassem os anexados em contestação, não há sequer impugnação específica quanto ao número (65) 9.9641-4946 que recebera o crédito, ou documentos consistentes de cancelamento dos serviços, ou Boletim de ocorrência por fraude, uma vez que fora utilizado o nome e o cartão da parte requerente.
”

5. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRAÇÃO CABAL DA PRESTAÇÃO E DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. Demonstração inequívoca da contratação do serviço e a utilização dos créditos e, por consequência, a regularidade da cobrança. O conjunto processual revela que a ré se desincumbiu do ônus que lhe competia, ao demonstrar a contratação da recarga programada, enquanto a autora não comprovou o quanto lhe cabia, isto é, a irregularidade e/ou eventual falha da prestação do serviço. Hipótese em que se infere o exercício regular de direito de cobrança. Improcedência mantida.APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70082031964, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 24-10-2019)

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicia e condenou a litigância de má-fé, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022